Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737769-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PAULO ALEXANDRE SILVA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 63807739), o agravante sustenta que: 1) teve bloqueado, em sua conta bancária, o valor de R$ 13.821,33; 2) tal quantia é impenhorável, haja vista que está depositada em conta-poupança e que o valor é inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, inciso X, do CPC); 2) os valores bloqueados consistem em verba alimentar, posto que recebe honorários advocatícios na referida conta; 3) a demora na liberação dos valores pode comprometer a sua subsistência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio do referido valor. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores. Preparo recolhido em dobro (ID 63911964/63945428/64065585). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022)”– grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - seja protegida pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba bloqueada. No caso, os extratos da conta poupança demonstram sua utilização como conta corrente (ID 63823665). A conta é movimentada com frequência por meio de compras realizadas no cartão de crédito. A princípio, a quantidade e habitualidade dessas movimentações afastam o intuito de formar reserva - poupança. Ademais, o agravante não comprovou a natureza dos valores bloqueados. Não houve comprovação de que o bloqueio atingiu verbas decorrentes da prestação de serviço como trabalhador autônomo. Também não foi comprovado que a movimentação bancária tenha sido realizada com o objetivo de manter a subsistência do agravante. Assim, o pedido de antecipação da tutela recursal para que os valores bloqueados sejam liberados em favor do agravante deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator